Tribunal: TJDFT
Processo: 0772550-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0772550-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MACRO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Não obstante o julgamento do recurso, não há óbice à homologação do acordo, porque ainda é possível a oposição de embargos de declaração, pelo que permanece a competência, e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, V, do CPC/2015); por ser o direito em discussão patrimonial e disponível; e porque o acordo foi assinado pelo sócio-administrador da requerida (ID 61035135) e pelo advogado da autora, com poderes para transigir (ID 61035112). Destaco, no entanto, que o art. 90, §3o, do CPC é inaplicável à hipótese, diante do momento processual, de modo que as custas são devidas. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Custas pelo recorrente vencido, conforme fixado no acórdão. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora